Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706567-97.2024.8.07.0000 DESPACHO Cadastrem-se os advogados constituídos pelos recorridos nos autos principais (ids 39337090; 48509658; 106885538; 106885540; 108839854), conforme requerido pelo agravante (id 58830531). Posteriormente, aos agravados, para contrarrazões ao agravo de instrumento e ao agravo interno. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de maio de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR